Tribunal: TJSP
Processo: 1093532-80.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO c.c. RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Pretensão de revisão de cláusulas contratuais relativas à cobrança da tarifa de cadastro, tarifa de registro de gravame; tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem, tarifa de serviço de terceiros, imposto sobre operações financeiras (IOF), multa

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO c.c. RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Pretensão de revisão de cláusulas contratuais relativas à cobrança da tarifa de cadastro, tarifa de registro de gravame; tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem, tarifa de serviço de terceiros, imposto sobre operações financeiras (IOF), multa moratória de 2% (dois por cento) ao mês, incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; e juros moratórios – Sentença que homologou a desistência do primeiro apelante em relação à declararão de abusividade da tarifa de cadastro, tarifa de registro de gravame, e imposto sobre operações financeiras (IOF), tendo decretado a procedência em parte da ação – Pleito de anulação e reforma formulado pelo primeiro apelante para que seja reconhecido que a r. sentença é "extra petita" e "citra petita", bem como para que, sanados tais vícios, seja reconhecida a abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação de bem e taxa de juros moratórios, tendo o segundo apelante formulado pretensão de reforma da r. sentença, para o afastamento do reconhecimento da abusividade da tarifa de serviços de terceiros – Cabimento em parte – PRELIMINAR – ANULAÇÃO EM PARTE DA SENTENÇA – Primeiro apelante que não formulou qualquer pedido para o reconhecimento da abusividade da capitalização mensal dos juros remuneratórios e taxa média destes – Sentença que, por ter se pronunciado sobre tais questões, é "extra petita", tendo ido além dos pedidos deduzidos na petição inicial (arts. 128 e 492, ambos do CPC), merecendo, portanto, ser anulada nestes pontos – Sentença que também é "citra petita" porque não apreciou o pedido de reconhecimento da abusividade da taxa de juros moratórios prevista no contrato – Questão que, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC, será apreciada por este E. Tribunal de Justiça no presente acórdão, a fim de que seja sanado referido vício – MÉRITO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – Possibilidade de cobrança, desde que verificada a prestação dos serviços e a ausência de onerosidade excessiva, como se exigiu no julgamento do TEMA no 958, de 06/12/2.018, do STJ – Registro do contrato, avaliação do bem objeto do contrato de financiamento e prestação de serviços por terceiros que não foram comprovados pelo primeiro apelante – Necessária restituição, de forma simples, de tais valores, admitida a compensação e o recálculo das prestações vincendas – TAXA DE JUROS MORATÓRIOS – Taxa de juros moratórios prevista em contrato, não havendo comprovação de abusividade dos juros pelo simples percentual praticado pelo segundo apelante – Sentença anulada em parte e, no remanescente, reformada em parte – APELAÇÃO interposta pelo primeiro apelante provida em parte e APELAÇÃO interposta pelo segundo apelante não provida, anulando-se em parte a r. sentença para extirpar o reconhecimento da legalidade da capitalização mensal dos juros remuneratórios e taxa média destes, reconhecendo-se a abusividade da cobrança da tarifa de registro do contrato e da tarifa de avaliação do bem com determinação de restituição, de forma simples, dos valores despendidos a esse título pelo primeiro apelante, admitida a compensação e recálculo das prestações vincendas, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1093532-80.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no
Página 1 de 14
Registro: 2020.0000084891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093532-80.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado DANIEL RODRIGUES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO EM
PARTE à apelação interposta pelo primeiro apelante e NEGARAM
PROVIMENTO à apelação interposta pelo segundo apelante. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1093532-80.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no
Página 2 de 14
Voto no 08376
Apelações no 1093532-80.2015.8.26.0100
Apelantes: DANIEL RODRIGUES DE SOUZA (Justiça Gratuita) e BANCO
ITAUCARD S/A
37a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrada: Dra. Patrícia Martins Conceição
APELAÇÕES AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO c.c. RESTITUIÇÃO DE
VALORES CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO Financiamento
de veículo Pretensão de revisão de cláusulas contratuais relativas à
cobrança da tarifa de cadastro, tarifa de registro de gravame; tarifa de
registro de contrato, tarifa de avaliação do bem, tarifa de serviço de
terceiros, imposto sobre operações financeiras (IOF), multa moratória de
2% (dois por cento) ao mês, incidência de comissão de permanência
cumulada com outros encargos moratórios; e juros moratórios

Sentença que homologou a desistência do primeiro apelante em relação
à declararão de abusividade da tarifa de cadastro, tarifa de registro de
gravame, e imposto sobre operações financeiras (IOF), tendo decretado
a procedência em parte da ação
Pleito de anulação e reforma
formulado pelo primeiro apelante para que seja reconhecido que a r.
sentença é “extra petita” e “citra petita”, bem como para que, sanados
tais vícios, seja reconhecida a abusividade da cobrança da tarifa de
registro de contrato, tarifa de avaliação de bem e taxa de juros
moratórios, tendo o segundo apelante formulado pretensão de reforma
da r. sentença, para o afastamento do reconhecimento da abusividade da
tarifa de serviços de terceiros Cabimento em parte PRELIMINAR
ANULAÇÃO EM PARTE DA SENTENÇA
Primeiro apelante que não
formulou qualquer pedido para o reconhecimento da abusividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1093532-80.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no
Página 3 de 14
capitalização mensal dos juros remuneratórios e taxa média destes

Sentença que, por ter se pronunciado sobre tais questões, é “extra
petita”, tendo ido além dos pedidos deduzidos na petição inicial (arts.
128 e 492, ambos do CPC), merecendo, portanto, ser anulada nestes
pontos Sentença que também é “citra petita” porque não apreciou o
pedido de reconhecimento da abusividade da taxa de juros moratórios
prevista no contrato Questão que, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do
CPC, será apreciada por este E. Tribunal de Justiça no presente acórdão,
a fim de que seja sanado referido vício MÉRITO TARIFA DE REGISTRO
DE CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E TARIFA DE SERVIÇOS
DE TERCEIROS
Possibilidade de cobrança, desde que verificada a
prestação dos serviços e a ausência de onerosidade excessiva, como se
exigiu no julgamento do TEMA no 958, de 06/12/2.018, do STJ

Registro do contrato, avaliação do bem objeto do contrato de
financiamento e prestação de serviços por terceiros que não foram
comprovados pelo primeiro apelante Necessária restituição, de forma
simples, de tais valores, admitida a compensação e o recálculo das
prestações vincendas TAXA DE JUROS MORATÓRIOS Taxa de juros
moratórios prevista em contrato, não havendo comprovação de
abusividade dos juros pelo simples percentual praticado pelo segundo
apelante Sentença anulada em parte e, no remanescente, reformada
em parte
APELAÇÃO interposta pelo primeiro apelante provida em
parte e APELAÇÃO interposta pelo segundo apelante não provida,
anulando-se em parte a r. sentença para extirpar o reconhecimento da
legalidade da capitalização mensal dos juros remuneratórios e taxa
média destes, reconhecendo-se a abusividade da cobrança da tarifa de
registro do contrato e da tarifa de avaliação do bem com determinação
de restituição, de forma simples, dos valores despendidos a esse título
pelo primeiro apelante, admitida a compensação e recálculo das
prestações vincendas, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
Trata-se
de
apelações
interpostas
pela
Daniel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1093532-80.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no
Página 4 de 14
Rodrigues de Souza e por Banco Itaucard S/A contra a r. sentença (fls.
127/134), proferida nos autos da AÇÃO REVISIONAL CONTRATO c.c.
RESTITUIÇÃO DE VALORES, ajuizada pelo primeiro apelante em face do
segundo apelante, que homologou a desistência do primeiro apelante em
relação ao pedido de declaração da abusividade da tarifa de registro de
gravame, tarifa de cadastro e imposto sobre operações financeiras (IOF) e
julgou procedente em parte a ação para declarar a ilegalidade da cobrança
da tarifa de serviço de terceiros, determinando a sua restituição ao primeiro
apelante, de forma simples, com atualização monetária, pela Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça desde cada desembolso e juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês desde a data da citação. Houve o indeferimento do
reconhecimento da abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato,
tarifa de avaliação do bem e comissão de permanência cumulada com outros
encargos moratórios. Pela sucumbência, o primeiro apelante foi condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a
gratuidade da justiça.
Alega o primeiro apelante em seu recurso (fls. 136/142),
em síntese e em preliminar, que a r. sentença recorrida é “extra petita”, uma
vez que não é objeto da causa qualquer discussão afeta à taxa de juros
praticada no período de normalidade contratual; e à capitalização mensal de
juros ou Tabela Price. Aduz que a r. sentença recorrida é “citra petita”,
porquanto não foram apreciados os pedidos de ilegalidade dos juros de mora
em importe equivalente a 0,49% ao dia (14,7% ao mês) e de abusividade da
cobrança da tarifa de registro de contrato e da tarifa de avaliação de bem, sem
a devida contraprestação. No mérito, aduz que não foi comprovada a prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1093532-80.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no
Página 5 de 14
do serviço de registro de contrato, razão pela qual não poderia ter sido cobrada
qualquer tarifa a esse respeito. Alega, outrossim, que não foi acostado aos
autos qualquer laudo de avaliação do bem financiado, de modo que não há que
se cogitar da cobrança de qualquer tarifa com tal fundamento. Sustenta ser
abusiva a previsão de juros moratórios de 0,49% ao dia (14,7% ao mês),
impondo-se sua limitação. Afirma que possui direito à repetição simples dos
valores pagos a maior, ainda que se opere sob a forma de recálculo das
parcelas e compensação nas prestações vincendas. Pede a reforma da r.
sentença recorrida.
Alega o segundo apelante, em seu recurso (fls. 143/148),
em síntese, que todas as tarifas pactuadas no contrato celebrado junto ao
primeiro apelante observaram os ditames legais e que este último possuía
ciência das mesmas, tendo com elas concordado, não havendo que se cogitar
de qualquer abusividade. Afirma que não há que se cogitar de qualquer
ilegalidade da cobrança da tarifa de serviço de terceiros, já que, além de haver
expressa previsão contratual a esse respeito, as Resoluções no 3517, de
06/12/2.007 e 3518, de 07/12/2.007, ambas do Conselho Monetário Nacional,
permitem que a instituição financeira seja ressarcida dos montantes
despendidos com a contratação de serviços de terceiros. Pede a reforma da r.
sentença recorrida.
Em contrarrazões (fls. 153/155), alega o segundo
apelante, em síntese, que os argumentos lançados pelo primeiro apelante em
seu recurso são idênticos aos constantes da inicial e que não merecem ser
acolhidos. Pede a manutenção da r. sentença recorrida.
Não foram apresentadas contrarrazões pelo primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1093532-80.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no
Página 6 de 14
apelante.
Recursos tempestivos e recebidos, nesta ocasião, no
duplo efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código
de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se
de
ação
revisional
de
contrato
c.c.
restituição de valores ajuizada pelo primeiro apelante, por meio da qual
sustenta a ilegalidade da tarifa de cadastro, tarifa de registro de
gravame, tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem,
tarifa de serviço de terceiros, imposto sobre operações financeiras
(IOF), multa moratória de 2% (dois por cento) ao mês, incidência de
comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios
e juros moratórios em importe equivalente 0,49% ao dia, cobrados pelo
segundo apelante no Contrato de Financiamento Bancário no
3462369444369444369649-7 (fls. 17/20). Pugna, no mais, pela condenação do
segundo apelante à restituição dos valores atinentes a tais tarifas e encargos,
inclusive, com o recálculo das parcelas vincendas.
Irresignado com a procedência em parte da demanda,
o primeiro apelante busca a anulação em parte da r. sentença, por ser “extra
petita”, uma vez que não requereu fosse declarada a legalidade ou abusividade
da capitalização mensal de juros remuneratórios, tampouco da taxa
média de juros remuneratórios prevista no contrato, questões que foram
enfrentadas na r. sentença recorrida. Sustenta, outrossim, que não houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1093532-80.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no
Página 7 de 14
apreciação de pedidos expressamente formulados, tais como: ilegalidade de
encargos de mora em importe equivalente a 0,49% ao dia (14,7% ao mês) e
abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato e de avaliação
do bem, sem a devida contraprestação. Pretende, no mais, o reconhecimento
da abusividade da tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do
bem e patamar dos juros moratórios.
O segundo apelante, por sua vez, pretende seja a r.
sentença reformada, a fim de que seja reconhecida a legalidade da cobrança
da tarifa de serviço de terceiros, cuja abusividade foi suscitada na exordial
e acolhida pelo Juízo “a quo”.
A apelação interposta pelo primeiro apelante merece
provimento em parte e a apelação interposta pelo segundo apelante não
merece provimento.
Em primeiro lugar, é importante consignar que assiste
razão ao primeiro apelante quando ele alega que a r. sentença recorrida é
“extra petita”.
Isso porque, por meio da análise da petição inicial, verifica-
se que não foi formulado qualquer pedido para que houvesse o reconhecimento
da abusividade da capitalização mensal dos juros remuneratórios, bem
como da abusividade da taxa média de juros remuneratórios.
Logo, a r. sentença recorrida, da forma como prolatada e
ao se pronunciar sobre tais questões, foi além do pedido formulado pelo
primeiro apelante em sua petição inicial, tendo analisado pontos que não foram
submetidos à apreciação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1093532-80.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no
Página 8 de 14
Assim, uma vez que a r. sentença não respeitou os limites
objetivos da lide, impõe-se a sua anulação em parte, nos termos dos artigos
141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, para extirpar os trechos em que
reconheceu a legitimidade da capitalização mensal dos juros
remuneratórios, bem como da taxa de juros remuneratórios prevista no
contrato em questão.
Em relação à alegação de que a r. sentença recorrida é
“citra petita”, porquanto não apreciou os pedidos relacionados ao
reconhecimento da abusividade dos juros de mora, bem como da cobrança da
tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem sem a devida
contraprestação, o argumento do primeiro apelante deve ser acolhido em parte.
Quanto à alegação de ausência de apreciação do pedido
de reconhecimento da abusividade da tarifa de registro de contrato e
tarifa de avaliação de bem, razão não assiste ao primeiro apelante,
porquanto tais questões foram expressamente tratadas e rechaçadas , na r.
sentença recorrida (fls. 132/133).
No que diz respeito à análise da suposta abusividade
dos juros moratórios previstos no contrato, é bem de ver que, de fato, não
houve a apreciação de tal questão pelo Juízo “a quo”.
Assim, a despeito de a r. sentença recorrida ser “citra
petita” quanto ao pedido de reconhecimento da abusividade dos juros
moratórios previstos na avença celebrada entre as partes, tal circunstância,
por si só, não é suficiente a ocasionar a nulidade do “decisium” nesse tocante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1093532-80.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no
Página 9 de 14
na medida em que, nos termos do artigo 1.013, parágrafo 3o, inciso III, do
Código de Processo Civil, a questão será apreciada por este E. Tribunal de
Justiça junto ao mérito dos presentes recursos.
Analisadas, portanto, as preliminares de nulidade da r.
sentença recorrida e realizados os devidos reparos, passa-se ao mérito dos
recursos.
Em primeiro lugar, passo a analisar a suposta abusividade
da cobrança da tarifa de registro de contrato e tarifa avaliação do bem e
do suposto dever de restituição de tais quantias ao primeiro apelante.
Inicialmente, observo que o Código de Defesa do
Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990) é aplicável ao caso em
apreço, uma vez que o primeiro apelante pode ser enquadrado na condição de
consumidor e o segundo apelante na de fornecedor de serviço, consoante
as definições contidas nos artigos 2o e 3o1 do mencionado código,
respectivamente.
A respeito da legalidade da cobrança da tarifa de
registro de contrato e da tarifa de avaliação do bem, o C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP,
afetado como Recurso Repetitivo, TEMA no 958, de 06/12/2.018, firmou
entendimento de que, em regra, é válida a referida tarifa, salvo se não houver
1 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1093532-80.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no
Página 10 de 14
a prestação do serviço e se este for excessivamente oneroso, conforme se
extrai da sua ementa:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
TEMA 958/STJ
DIREITO BANCÁRIO

COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA
EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1093532-80.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no
Página 11 de 14
e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
28/11/2.018, DJe 06/12/2.018) (negritei)
Portanto, denota-se do referido julgado que é possível a
cobrança, pelo segundo apelante, da tarifa de registro de contrato, da
tarifa de avaliação do bem e da e tarifa de serviços de terceiro, exceto
nas hipóteses em que os serviços não foram prestados ou quando
caracterizada a onerosidade excessiva dos valores cobrados.
Nesse contexto, é bem de ver que o segundo apelante
não acostou qualquer documento que demonstre ter empreendido ao registro
do contrato e à efetiva avaliação do bem, tampouco especificou quais os
serviços que teriam sido prestados por terceiros, que ensejariam o repasse dos
respectivos custos ao primeiro apelante.
Portanto, é de rigor o acolhimento da exceção citada no
julgado mencionado quanto aos serviços não prestados, de modo a reputar
abusiva a cobrança da referida tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação
do bem por parte do segundo apelante, mantido o reconhecimento da
abusividade em relação à tarifa de serviços de terceiros.
Por conseguinte, os valores pagos pelo primeiro apelante
a esse título lhe devem ser restituídos, de forma simples, devidamente
corrigidos pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça desde o desembolso
e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação,
admitida a eventual compensação e recálculo das parcelas vincendas.
Relativamente à alegação de abusividade do patamar
dos juros moratórios previstos no contrato celebrado entre as partes e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1093532-80.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no
Página 12 de 14
necessidade de limitação a 1% (um por cento) ao mês, estas não procedem.
Extrai-se dos autos que o segundo apelante integra o
Sistema Financeiro Nacional, não se sujeitando à Lei de Usura (Decreto Federal
no 22.626, de 07/04/1.933), de maneira que impossível limitar às instituições
financeiras o juro previsto no referido decreto de 1% (um por cento) ao mês.
Ademais, reputa o primeiro apelante que a taxa de juros
de 0,49% ao dia, prevista no contrato, seria abusiva, todavia, ressalta-se que
este sequer informou nos autos a taxa média praticada para a operação
celebrada entre as partes, de maneira que não é possível averiguar se, de fato,
a taxa prevista em contrato é abusiva.
A este respeito, ressalto que o juízo acerca da abusividade
da taxa de juros simplesmente em razão de seu percentual não pode
prevalecer, sendo necessária a demonstração do excesso cometido pelo
segundo apelante, ônus que incumbia ao primeiro apelante, nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que deveria ter informado a
taxa média praticada pelas outras instituições financeiras.
Dessa maneira, ante a ausência de parâmetros para
averiguar a abusividade dos juros diários praticados pelo segundo apelante,
estes devem prevalecer, em conformidade com a Resolução no 1.064, de
05/12/2.01985, do BACEN, que apontou que “as operações ativas dos bancos
comerciais, de investimento e de desenvolvimento serão realizadas a taxas de
juros livremente pactuáveis”.
Assim, não prospera a pretensão do primeiro apelante
quanto à redução dos juros moratórios a 1% ao mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1093532-80.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no
Página 13 de 14
Desta forma, deve ser anulada em parte a r. sentença,
apenas para extirpar o reconhecimento da legalidade da capitalização mensal
dos juros remuneratórios e da taxa média de tais juros, cabendo a reforma do
“decisium” apenas para que haja o reconhecimento da abusividade da cobrança
de valores a título de tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação
do bem; determinando-se ao segundo apelante que providencie a restituição
dos valores pagos pelo primeiro apelante a esse título, devidamente corrigidos
pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça desde o desembolso e
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação,
admitindo-se eventual compensação e recálculo das parcelas vincendas.
Diante da inversão do julgamento e da sucumbência
mínima do primeiro apelante (artigo 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil), condeno o segundo apelante ao pagamento de custas/despesas
processuais e de honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$
1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à
apelação interposta pelo primeiro apelante e NEGO PROVIMENTO à
apelação interposta pelo segundo apelante para, acolhendo a
preliminar de vício de extrapetição, anular em parte a r. sentença,
extirpando o reconhecimento da legitimidade da capitalização mensal dos
juros remuneratórios e de sua taxa média praticada no contrato e para, no
mérito, reformar em parte a r. sentença, para reconhecer a abusividade da
cobrança da tarifa de avaliação de bem e da tarifa de registro do
contrato, determinando a restituição, de forma simples, dos valores pagos
pelo primeiro apelante a esse título, acrescidos dos consectários legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1093532-80.2015.8.26.0100 - São Paulo - Voto no
Página 14 de 14
supramencionados, admitida eventual compensação e recálculo das parcelas
vincendas, mantendo-se, no mais, a r. sentença questionada, por seus
próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos. Diante da inversão do
julgado e da sucumbência mínima do primeiro apelante, condeno o segundo
apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e de honorários
advocatícios, como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)